Tribunal: TJBA
Processo: 2000011-37.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal nº 2000011-37.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Jequié Processo de 1º Grau: 2000127-53.2020.8.05.0141 Agravante: Luciano Petaccio Minichilli Filho Advogado: André Aragão Pirôpo (OAB/BA N. 69.154) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DO REGIME ABERTO. REQUISITOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS QUE NÃO SUPRIMEM O REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO PERNOITE INSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, formulado por apenado em cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de recolhimento domiciliar noturno, ainda que com monitoramento eletrônico, a condenado em regime semiaberto, sob o argumento de ausência de estabelecimento adequado e de incidência da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. O regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “b”, do Código Penal, e dos arts. 91 e seguintes da Lei de Execução Penal, pressupõe o pernoite do apenado em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, admitindo-se apenas saídas controladas para atividades externas durante o dia. 4. As condições subjetivas favoráveis do agravante – boa conduta carcerária, inexistência de faltas disciplinares e autorização para o trabalho externo – já foram devidamente valoradas pelo Juízo da Execução, não sendo suficientes para afastar o requisito objetivo temporal necessário à fruição de benefícios típicos do regime aberto. 5. A conversão do pernoite institucional em recolhimento domiciliar noturno, ainda que fiscalizado por monitoramento eletrônico, implica equiparação material ao regime aberto, caracterizando indevida antecipação de regime e violação ao princípio da progressividade da pena. 6. A prisão domiciliar constitui medida excepcional, restrita às hipóteses legais, notadamente àquelas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplicáveis, em regra, aos apenados em regime aberto ou em situações humanitárias específicas, não configuradas no caso concreto. 7. A Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal não se aplica quando inexistente demonstração inequívoca de impossibilidade absoluta de cumprimento do regime semiaberto. No caso, o Conjunto Penal de Jequié foi reconhecido como unidade apta ao cumprimento desse regime, inexistindo prova de submissão do apenado a regime mais gravoso. 8. O monitoramento eletrônico possui natureza meramente acessória e não tem o condão de alterar a essência do regime prisional ou de criar benefício não previsto em lei. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. O recolhimento domiciliar noturno, ainda que com monitoramento eletrônico, não é compatível com o regime semiaberto, por configurar antecipação indevida do regime aberto, ausente previsão legal e não implementado o requisito objetivo temporal. 2. A Súmula Vinculante nº 56 do STF somente autoriza medidas de harmonização quando demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento do regime fixado, o que não se verifica quando existente unidade prisional reconhecida como apta ao regime semiaberto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI; Código Penal, art. 33, § 1º, alínea “b”; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 91 e 117. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016 (Tema de Repercussão Geral – Súmula Vinculante nº 56). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000011-37.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Jequié, em que figuram como agravante Luciano Petaccio Minichilli Filho e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do agravo de execução penal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)